Tribunal: TJBA
Processo: 0050035-63.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050035-63.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL (REFIS). LEI ESTADUAL Nº 12.903/2013. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO COMPROVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUANTO AO DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação cautelar ajuizada por B&S Oil Tools Equipamentos Industriais Ltda, confirmando a suspensão da exigibilidade de débitos tributários (PAFs nºs 108595.0001/07-9 e 271581.0101/11-8) mediante depósito integral e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta a perda do objeto da ação em razão da adesão da empresa ao REFIS e a quitação da dívida em 2013, além da impossibilidade de fixação de verba sucumbencial em cautelares desta natureza.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: i) se houve a perda superveniente do interesse processual (objeto) em razão da quitação integral dos débitos via programa de parcelamento/renúncia fiscal; e ii) se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar que visa apenas a antecipação de garantia ou depósito para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir

3. Constata-se que, no curso do processo, a empresa apelada aderiu ao Programa de Refinanciamento Fiscal instituído pela Lei Estadual nº 12.903/2013, efetuando a quitação integral dos débitos objeto da lide em 26/11/2013, fato este comprovado pelos registros do sistema fazendário e não contestado.

4. A adesão ao programa de benefício fiscal pressupõe o reconhecimento inequívoco da procedência da autuação e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, o que acarreta o esvaziamento da utilidade do provimento cautelar de suspensão de exigibilidade por depósito, configurando a perda superveniente do objeto.

5. Quanto à verba sucumbencial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta que é incabível a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares de antecipação de garantia ou depósito tributário.

6. Referida espécie de ação possui natureza de mero incidente processual destinado a assegurar a expedição de certidão de regularidade, não havendo, em regra, resistência do Fisco quanto ao ato do depósito em si, o que afasta a condenação em honorários em favor de qualquer das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto. Afastada a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A quitação integral do débito tributário por meio de adesão a programa de refinanciamento fiscal no curso de ação cautelar de depósito implica a perda superveniente do objeto da demanda. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios em ações cautelares de antecipação de garantia ou depósito tributário, ante a sua natureza de incidente processual e a ausência de resistência quanto à efetivação da garantia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0050035-63.2011.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
ESTADO DA BAHIA

e como parte apelada
B&S OIL TOOLS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça